Tribunal: TJMT
Processo: 1006613-31.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006613-31.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), GEFSON LUIZ VALGOI - CPF: 656.456.859-20 (AGRAVANTE), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA REQUERIDA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO DESPROVIDO DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. INÉRCIA DA PARTE. AFASTAMENTO DA PRESUNÇÃO RELATIVA DE POBREZA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COOPERAÇÃO PROCESSUAL. ACESSO À JUSTIÇA QUE NÃO CHANCELA A GRATUIDADE IRRESTRITA SEM LASTRO PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o indeferimento da gratuidade da justiça em ação de exibição de documento, proferida após a parte recorrente, instada a comprovar sua hipossuficiência econômica, limitar-se a requerer dilação de prazo sob a alegação genérica de dificuldade de contato com o próprio constituinte.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento de dilação de prazo e a subsequente negativa do benefício da justiça gratuita configuram cerceamento de defesa e obstáculo indevido ao acesso à jurisdição, ante a ausência de apresentação de documentos comprobatórios; e (ii) saber se a exigência judicial de comprovação material vulnera o dever de cooperação processual.

III. Razões de decidir

3. A garantia constitucional de acesso à jurisdição não se traduz em um direito absoluto à gratuidade irrestrita, exigindo-se, para a concessão do benefício, a demonstração da real insuficiência de recursos sempre que o magistrado, no exercício de sua prudência e em resguardo ao erário e à administração da justiça, determinar a instrução probatória.

4. A presunção de veracidade da declaração de pobreza firmada por pessoa natural ostenta natureza relativa. A inércia da parte em colacionar aos autos os documentos exigidos, somada à formulação de pedido de dilação de prazo desprovido de justificativa plausível e de amparo documental mínimo, autoriza o esvaziamento dessa presunção e o consequente indeferimento da benesse.

5. O princípio da cooperação processual encerra um feixe de deveres recíprocos de lealdade e boa-fé entre os sujeitos do processo, não consubstanciando salvaguarda para a omissão da parte no cumprimento de seus ônus processuais, tampouco impondo ao Estado a subversão da marcha processual para contornar a negligência na instrução do próprio pleito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

"O direito à gratuidade da justiça pressupõe o atendimento aos ônus processuais de sua comprovação. A inércia da parte, após regular intimação para demonstrar sua real condição financeira, afasta a presunção relativa de pobreza e legitima o indeferimento do benefício, não configurando tal exigência qualquer violação ao princípio da cooperação processual ou ao direito fundamental de acesso à jurisdição."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 6º; 99, §§ 2º e 3º; e 101, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, 5ª Câmara de Direito Privado, N.U 1002849-42.2024.8.11.0021, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 18.02.2026; TJMT, 5ª Câmara de Direito Privado, N.U 1000623-70.2019.8.11.0108, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 10.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
agravo interno
interposto por
GEFSON LUIZ VALGOI
contra decisão monocrática proferida por este Relator, que indeferiu o pedido de dilação de prazo para juntada de documentos e, no mérito, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação de Exibição de Documento ou Coisa Cível n.º 1001328-43.2026.8.11.0037, que havia
indeferido o benefício da gratuidade da justiça
à parte autora.

Irresignado, alega o recorrente que a decisão monocrática encerra excessivo rigor formal, culminando em indevido cerceamento de defesa e obstaculizando o seu acesso à jurisdição.

Argumenta que a decisão desconsiderou as vicissitudes da realidade prática da advocacia e o dever de cooperação processual, bem como o poder-dever do magistrado de dilatar prazos. Sustenta ainda que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não pode ser esvaziada.

Por fim, requer que seja exercido o juízo de retratação para reformar a decisão monocrática, concedendo a dilação de prazo por 30 (trinta) dias úteis ou, alternativamente, dando provimento ao agravo de instrumento para conceder a gratuidade da justiça. Caso não haja retratação, pugna pela submissão do recurso ao Colegiado para o seu provimento.

O BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contraminuta, conforme certidão no Id. 355369380.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo interno
interposto por
GEFSON LUIZ VALGOI
contra decisão monocrática proferida por este Relator, que indeferiu o pedido de dilação de prazo para juntada de documentos e, no mérito, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação de Exibição de Documento ou Coisa Cível n.º 1001328-43.2026.8.11.0037, que havia
indeferido o benefício da gratuidade da justiça
à parte autora.

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Para a escorreita compreensão da controvérsia, impende realizar breve resgate histórico-processual. O recorrente interpôs, originariamente, Agravo de Instrumento (Id. 346640891), insurgindo-se contra a decisão de primeiro grau que lhe
indeferiu o benefício da justiça gratuita
.

Ao receber o recurso, esta Relatoria, em observância ao dever de cautela e ao disposto no art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, proferiu despacho (Id. 346718397), determinando a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovasse documentalmente sua hipossuficiência econômica, sob pena de indeferimento do pleito.

Em resposta, a patrona do agravante protocolizou petição (Id. 347675876), requerendo a dilação do prazo por 30 (trinta) dias, sob a justificativa de encontrar-se
“temporariamente impossibilitada de apresentar comprovação completa dentro do prazo estabelecido, em razão da dificuldade para obtenção de contato com a parte”.

Ato contínuo, sobreveio a decisão monocrática vergastada (Id. 347699861), na qual este Relator
indeferiu o pedido de dilação de prazo
, por entender que a dificuldade de contato com o cliente não constitui motivo suficiente e que o deferimento implicaria injustificado prolongamento do trâmite processual, e, com fulcro no art. 932, incisos IV e V, do CPC,
negou provimento ao Agravo de Instrumento
, assentando que o agravante não demonstrou, de forma cabal, a impossibilidade de arcar com as custas processuais.

Sem delongas, a despeito do esforço argumentativo da parte agravante, constato que não foram apresentados argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida, a qual permanece irretocável.

Como é cediço, o art. 101, §2º, do CPC, estabelece que,
“Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.”

A inércia do agravante, após ter sido especificamente intimado para,

no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar sua condição financeira mediante apresentação de documentos idôneos, constitui elemento suficiente para afastar a presunção relativa de veracidade de sua declaração de hipossuficiência.

Isso porque, se realmente não possuísse condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, teria todo o interesse em demonstrar tal situação, apresentando

já de pronto quando da interposição do recurso de agravo de instrumento documentos como extratos bancários, declaração de imposto de renda, comprovantes de rendimentos ou despesas, entre outros.

Não se trata, portanto, de criar obstáculos indevidos ao acesso à justiça, mas de exigir o cumprimento de ônus processual mínimo, consistente na comprovação da hipossuficiência alegada, quando assim determinado pelo juízo. Tal exigência encontra respaldo legal e visa evitar a concessão indiscriminada do benefício àqueles que não fazem jus, em detrimento do erário e da própria administração da justiça.

Cumpre ressaltar que o direito fundamental de acesso à justiça não implica, necessariamente, gratuidade irrestrita, mas, sim, a garantia de que ninguém será privado da tutela jurisdicional por insuficiência de recursos.

No caso concreto, o agravante teve ampla oportunidade para demonstrar a alegada hipossuficiência, tanto em primeiro grau quanto em sede recursal, mas optou por não o fazer, o que autoriza a conclusão de que não preenche os requisitos legais para a obtenção da gratuidade da justiça.

Nesse sentido, este egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em apelação cível que indeferiu o pedido de gratuidade recursal e determinou o recolhimento das custas, sob pena de deserção. A agravante sustenta inobservância do procedimento legal para decretação da deserção e violação ao princípio da cooperação processual, previsto no art. 6º do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da gratuidade da justiça, diante da ausência de comprovação da hipossuficiência após intimação específica, foi regular; e (ii) estabelecer se houve inobservância do procedimento legal para decretação da deserção ou violação ao princípio da cooperação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
O benefício da justiça gratuita exige comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF e dos arts. 98 a 102 do CPC. O magistrado pode exigir a comprovação da hipossuficiência quando houver dúvida razoável acerca da situação financeira da parte, conforme autoriza o art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.
A agravante foi expressamente intimada para apresentar documentos aptos a demonstrar sua alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento, mas permaneceu inerte
.
A inércia da parte após intimação específica afasta a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza e autoriza o indeferimento do benefício
.
O direito fundamental de acesso à justiça não implica gratuidade irrestrita, mas garantia de que ninguém será privado da tutela jurisdicional por insuficiência de recursos devidamente comprovada. A ausência de recolhimento do preparo, aliada ao não atendimento da intimação para regularização no prazo legal, configura hipótese de deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC. O princípio da cooperação processual (art. 6º do CPC) impõe deveres recíprocos de lealdade e colaboração. A decisão monocrática observa o procedimento legal e encontra respaldo na jurisprudência do Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A ausência de comprovação da hipossuficiência financeira, após intimação específica para tanto, autoriza o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. 2. O não recolhimento do preparo recursal, aliado ao descumprimento da intimação para regularização, caracteriza deserção e impede o conhecimento do recurso. 3. O princípio da cooperação processual não afasta o ônus da parte de cumprir determinações judiciais e instruir adequadamente o recurso.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 6º, 98 a 102, 99, §§ 2º e 3º, 1.007, caput e § 4º, e 932, III e parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 0000033-44.1995.8.11.0014, j. 19.01.2024; TJMT, N.U 1020458-37.2020.8.11.0002, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 12.02.2025, DJE 14.02.2025.”

(N.U 1002849-42.2024.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026, Publicado no DJE 07/03/2026). (grifo nosso)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE APELAÇÃO CÍVEL POR DESERÇÃO.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHIMENTO DO PREPARO. INÉRCIA
. REGULARIDADE FORMAL INOBSERVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: 1. Agravo interno interposto por Sérgio Menegatti e outros contra decisão monocrática que deixou de conhecer apelação cível, por ausência de preparo recursal, mesmo após indeferido o pedido de justiça gratuita e vencido o prazo legal concedido para seu recolhimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante da negativa do benefício da justiça gratuita, a ausência de recolhimento do preparo, no prazo legal de cinco dias, legitima o não conhecimento da apelação por deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A legislação processual civil estabelece, expressamente, a necessidade de recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, salvo concessão de gratuidade da justiça. 4. Indeferida a gratuidade e intimado o recorrente para suprir o preparo no prazo legal, a ausência de providência caracteriza deserção, por inobservância de pressuposto recursal extrínseco. 5. As partes agravantes foram intimadas para comprovar hipossuficiência ou efetuar o recolhimento, mas não atenderam à determinação, deixando transcorrer o prazo in albis. 6. A inércia em regularizar o preparo inviabiliza o conhecimento do recurso, não configurando afronta ao contraditório ou ao acesso à Justiça, pois observados os prazos e as formalidades legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7.
Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A ausência de recolhimento do preparo recursal, após o indeferimento da justiça gratuita e regular intimação para pagamento, enseja o não conhecimento do recurso por deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC
.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007, § 2º; 101, § 2º; 932, III.”

(N.U 1000623-70.2019.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026). (grifo nosso)

Quanto à alegada violação ao princípio da cooperação processual (art. 6º do CPC), cumpre destacar que tal diretriz impõe deveres recíprocos de lealdade, boa-fé e colaboração entre as partes e o juízo, não implicando a substituição da parte pelo Judiciário no cumprimento de seus ônus processuais.

Nesse contexto, permanece incumbência do agravante instruir adequadamente o recurso e atender às determinações judiciais no prazo assinalado, exigindo-se conduta diligente e responsável, o que não se verifica na hipótese, em que, apesar de reiteradamente intimado, limitou-se a requerer dilação de prazo sem apresentar documentação ou justificativa idônea.

Ademais, é importante destacar que o agravante não trouxe, nem mesmo em suas razões recursais, qualquer elemento concreto que pudesse evidenciar sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, limitando-se a invocar excessivo rigor formal e o dever de cooperação processual.

Diante disso, ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, e limitando-se o agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no decisum, sem apresentar fundamentos jurídicos idôneos que justifiquem sua reforma, mantem-se o indeferimento do pedido de concessão da justiça gratuita requerida pelo agravante, em conformidade com o disposto no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC e com a jurisprudência consolidada sobre o tema.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026